Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708291-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA AUGUSTA CAVALCANTI MOREIRA AGRAVADO: RODRIGO CASTANHEIRA DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ISABELLA AUGUSTA CAVALCANTI MOREIRA contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial (0735359-29.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de RODRIGO CASTANHEIRA DIAS. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de pesquisa de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos (ID 145160517 – dos autos da origem): “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Pois bem. Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper, segundo informações colhidas no website do CNJ, essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Fica o exequente intimado a indicar bens a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por aplicação do art. 921, III, do CPC” Nesta sede recursal, a exequente pede para que seja deferido o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Alega que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta recentemente lançada pelo Conselho Nacional de Justiça e que já está em pleno funcionamento. Narra que, em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que apenas os tribunais integrados à plataforma PDPJ - Br poderão acessar o SNIPER, sendo que, de acordo com o painel de monitoramento de integração dos Tribunais à plataforma disponibilizada, há a informação de que este, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já se encontra integrado à referida plataforma. Aduz que é evidente que o SNIPER traz inovações práticas, pelo que é ilógico que o juízo de primeiro grau se oponha à disponibilização desse sistema extremamente inovador e eficiente, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Destaca que não há motivos para indeferir o pedido por ela formulado, sobretudo porque a funcionalidade já se encontra disponível a este Tribunal de Justiça. (ID 44457417). É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido (ID 44457434). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator